Tribunal: TCU
Processo: 019.130/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900432024, modalidade Pregão e Uasg 160343 (Objeto: Cessão de Uso para funcionamento de uma CANTINA de venda de alimentos, a título oneroso, de uma área, medindo 78,09 m (setenta e oito vírgula zero nove metros quadrados), situada nas dependências do 7o Batalhão de Engenharia de Combate)

Inteiro teor:
Acórdão 9952/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos Pregões Eletrônicos 90011/2024 e 90043/2024, sob a responsabilidade do 7o Batalhão de Engenharia de Combate, para escolha da proposta mais vantajosa para a prestação de serviço de apoio (Cantina), por meio de cessão de uso onerosa de parte de imóvel da União (área de 78,09 m2 do 7o Batalhão de Engenharia de Combate), sob a jurisdição do Exército Brasileiro. Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido: i) apresentação da documentação do licitante vencedor por canal não oficial; ii) desclassificação indevida do representante; iii) aceitação de proposta que conteria graves irregularidades e inconsistências; iv) aceitação da comutação de marcas durante a fase de recursos e contrarrazões, o que contrariaria a Lei 14.133/2021 e comprometeria a legalidade e a isonomia do processo licitatório; v) publicação de editais com rasuras e numeração incorreta; vi) rejeição das razões recursais do ora representante com base na alegação de que a proposta, apesar de não atender às especificações técnicas idênticas ao edital, atenderia às necessidades do órgão público. considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, em que pese os indícios de irregularidades apontados pelo representante em relação aos Pregões 90011/2024 e 90043/2024 possuírem razoável potencial de ocorrência, não têm o condão de impactar significativamente o alcance da finalidade do objeto da contratação, sendo, portanto, considerados de baixo risco para a unidade jurisdicionada; considerando que não há materialidade, uma vez que não há dispêndio de recursos financeiros da União; considerando que, quanto à relevância dos fatos noticiados, os benefícios passíveis, em tese, de serem alcançados por meio da atuação direta do TCU não são relevantes o suficiente e não se referem a questões inéditas que permitam vislumbrar possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência em matéria de licitações e contratos, razão pela qual, nos termos do art. 106, caput e §§ 3o, 4o, inciso I, e 7o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, não se justifica a alocação dos limitados meios fiscalizatórios do Tribunal na apuração dos fatos noticiados pelo representante, sendo suficiente o encaminhamento da situação ao órgão/entidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno, para que seja dado o adequado tratamento, mediante adoção das providências internas de suas alçadas; considerando que, diante disso, a continuidade do exame desta representação deve ser considerada prejudicada, ante o baixo risco, a baixa materialidade e a baixa relevância. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos ao Ministério da Defesa, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia ao Controle Interno do Ministério - Ciset/MD, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução de peça 14 e da presente deliberação; d) comunicar esta decisão ao representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 019.130/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: 7o Batalhão de Engenharia de Combate 1.2. Representante: Acreoni Melo Guimarães 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Acreoni Melo Guimarães, representando Acreoni Melo Guimarães 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há